Tribunal: TJMT
Processo: 1000876-13.2025.8.11.0055
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000876-13.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ALAERCIO GOMES DA SILVA - CPF: 567.298.711-72 (RECORRIDO), ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA - CNPJ: 42.605.834/0001-70 (RECORRENTE), CLAUDIO HELEODORO DE SOUZA - CPF: 070.101.439-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO.

SERVIÇO DE ASSESSORIA. DÍVIDA DE FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CLÁUSULAS CLARAS. CIÊNCIA DOS RISCOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Os riscos do serviço contratado foram bem delineados no contrato pactuado, inexistindo vício de consentimento que justifique sua anulação.

Sentença reformada.

Recurso provido.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência:

“(...) Ante o exposto, OPINO pelo julgamento de PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela parte reclamante para:

a)

DECLARAR rescindido a relação contratual estabelecida entre as partes;

b)

CONDENAR a reclamada ao pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 STJ), bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença, bem como ao pagamento da importância de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) a título de danos materiais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo desembolso.

Sem custas e honorários nessa fase processual (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).”

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da petição inicial.

É o relato do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em suma, os lindes do recurso consistem em analisar os serviços prestados pela empresa contratada.

Analisando detidamente o conjunto fático probatório, em especial o contrato pactuado entre as partes, que tem força obrigatória aos contratantes, verifica-se que a parte autora concordou com os termos gerais ali expressos, inclusive assinando o referido contrato (ID 344844399).

Neste contexto, não obstante os argumentos do Reclamante, não se admite a anulação do contrato firmado, pois não demonstrada minimamente eventual ocorrência de vício de consentimento na celebração no negócio jurídico. Aliás, ainda que o contrato seja de adesão, é obrigação da parte realizar a leitura integral do documento e, em caso de discordância com o teor das cláusulas, não o assinar.

Desse modo, tem-se que a parte Autora deixou de apresentar documentos necessários a fim de amparar as suas alegações, quais sejam, os elementos a corroborar com eventual rescisão contratual.

Por outro lado, a parte reclamada demonstrou que houve prestação do serviço contratado, conforme documentos juntados com a contestação, bem como tentativa de acordo perante a instituição financeira, conforme documentos constantes no ID 344844855.

A parte recorrente, pela análise da pactuação, assumiu tão só a obrigação de intermediar a negociação, sem qualquer garantia de sucesso, e, tendo assim o feito, não há falar em inadimplemento contratual.

As cláusulas contratuais são claras quanto à natureza da pactuação, os riscos assumidos e não há elemento probatório que justifique vício de consentimento. Nessa intelecção, as Turmas Recursais deste Estado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NEGOCIAÇÃO FINANCEIRA - ALEGAÇÃO AUTORAL DE AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE NEGOCIAÇÃO – NEGATIVAÇÃO DO NOME EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DA INÉRCIA DA REQUERIDA – CIÊNCIA CONTRATUAL DOS RISCOS – PRAZO CONTRATUAL EM VIGOR – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESTITUIÇÃO DO VALOR E DANOS MATERIAIS INDEVIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

1. A parte Requerente pugna pela rescisão contratual c/c indenização por danos morais e materiais, sob o argumento de que contratou junto à Requerida serviços de assessoria de negociação financeira extrajudicial.

2. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: "Em análise ao pacto entabulado entre as partes (ID 106090693), extrai-se que a finalidade da prestação contratada era a negociação extrajudicial do financiamento firmado pela parte reclamante perante o banco terceiro. No mesmo instrumento, a parte reclamante expressamente ratificou as cláusulas estipuladas de forma clara, com cores destacadas e negritadas (cláusula segunda, parágrafo 2º e cláusula quinta, parágrafo 7º), que tinha plena ciência dos serviços a ser prestados, assim como os riscos que a inadimplência junto a financeira poderia causar. Verifico ainda, que a cláusula segunda, parágrafo 1º, estabelece o prazo de seis a dezoito meses para “conseguir um acordo quitativo” e a parte reclamada evidenciou as tratativas com a instituição financeira, com as comunicações encaminhadas a parte reclamante, inclusive sobre a existência do processo de busca e apreensão do veículo. Assim, não restou provada a ocorrência de propaganda enganosa, cobrança indevida, tampouco vício de consentimento na celebração do negócio jurídico (dolo, erro, coação, estado de perigo ou lesão), inexistindo, portanto, indicação de desistência motivada por falha da parte reclamada, ônus que lhe incumbia, por força do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil”.

3. Não há nos autos provas que corroborem com as alegações iniciais, especificamente quanto à alegação de que a Requerida deu causa à inscrição junto aos órgãos de proteção ao crédito e ao ajuizamento de ação de busca e apreensão do veículo.

4. Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não restou comprovada a existência de conduta ilícita da Recorrida.

5. A parte autora tem pleno conhecimento do serviço que contratou, dos riscos assumidos, bem como do modo que se daria a execução da negociação e o prazo, não havendo que se falar em abusividade de cláusula contratual.

6. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o Requerente não se desincumbiu do ônus da prova da existência de fato constitutivo do seu direito.

7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso conhecido e improvido.

9. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

(N.U 1039104-27.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 16/09/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - OFERTA DE REDUÇÃO DE VALOR DAS PARCELAS DE FINANCIAMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROMESSA DE ÊXITO – SUPOSTA PUBLICIDADE ENGANOSA NÃO CARACTERIZADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações do recorrido, nos termos do estabelecido no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais. Sentença reformada.

(N.U 1014269-07.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)

Ainda, inclusive sob minha relatoria: N.U 1000302-42.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023, N.U 1000989-41.2023.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024, N.U 1025863-49.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024.

Feitas essas considerações, o quadro probatório impõe a improcedência dos pedidos.

Ante ao exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
para reformar a sentença e
julgar improcedentes
os pedidos da inicial.

Deixo de condenar a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026